Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-84.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – RELAÇÃO LOCATÍCIA DEMONSTRADA – Ré que alega a impossibilidade de depositar o montante efetivamente devido, não especificado na exordial – Pretensão fundada apenas no despejo da parte locatária, com a consequente rescisão contratual – Ausente cumulação com pedido de cobrança dos aluguéis e encargos, desnecessária a apresentação

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – RELAÇÃO LOCATÍCIA DEMONSTRADA – Ré que alega a impossibilidade de depositar o montante efetivamente devido, não especificado na exordial – Pretensão fundada apenas no despejo da parte locatária, com a consequente rescisão contratual – Ausente cumulação com pedido de cobrança dos aluguéis e encargos, desnecessária a apresentação do cálculo discriminado do débito, com fundamento no inciso I do art. 62 da Lei 8.245/91 – Incontroverso o inadimplemento da ré – Decretação de despejo – Cabimento – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163040
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002214-84.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARISTELA
KELLER, são apelados THAIS SIMÃO GROSSI SIMÃO e FABIO SIMÕES GROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-84.2018.8.26.0011 -Voto no 28817 - cadh
2
Voto no 28817
Apelação no 1002214-84.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Pinheiros 4a Vara Cível
Apelante: Maristela Keller
Apelados: Thais Simão Grossi Simão e outro
Juiz 1a Inst.: Dr. André Luiz da Silva da Cunha
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO

RELAÇÃO
LOCATÍCIA
DEMONSTRADA Ré que alega a impossibilidade de depositar o
montante efetivamente devido, não especificado na exordial
Pretensão fundada apenas no despejo da parte locatária, com a
consequente rescisão contratual Ausente cumulação com pedido
de cobrança dos aluguéis e encargos, desnecessária a apresentação
do cálculo discriminado do débito, com fundamento no inciso I do
art. 62 da Lei 8.245/91 Incontroverso o inadimplemento da ré
Decretação de despejo Cabimento SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MARISTELA
KELLER contra respeitável sentença de fls. 109/110 que, nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento movida por THAIS SIMÕES GROSSI e FÁBIO
SIMÕES GROSSI, julgou procedente o pedido, para declarar rescindido o
contrato de locação e decretar o despejo da ré do imóvel, condenando-a ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada,
apela
a
ré
(fls.
112/118),
sustentando, em síntese, que o contrato de locação foi celebrado com a genitora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-84.2018.8.26.0011 -Voto no 28817 - cadh
3
dos coautores, mas, após seu falecimento, procuraram a ré para que esta
intermediasse a venda do imóvel, autorizando sua permanência até que fosse
alienado, desde que efetuasse o pagamento das despesas condominiais e do
IPTU.
Aduz que restou avençado o pagamento de
comissão à ré pela venda do imóvel, sendo os aluguéis em aberto até a data do
acordo verbal compensados com o comissionamento. No entanto, por ser a
construção antiga, com apenas uma vaga na garagem e taxa condominial
elevada, o imóvel possui poucos atrativos, não tornando possível, até o
momento, a conclusão de qualquer negócio.
Afirma que, desprezando o quanto pactuado, um
dos locadores ingressou, de má-fé, com ação de cobrança tão somente contra a
fiadora, existindo dois processos para cobrar os mesmos valores, sequer sendo
especificada nesta demanda a quantia efetivamente devida.
Alega que sem a apresentação do débito não há
como a ré cumprir seu direito de depositar o montante efetivamente devido, nos
termos do art. 62, I, da Lei 8.245/91.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 121/123), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se de ação de despejo por falta de
pagamento, tendo por objeto contrato de locação firmado pela ré, na qualidade
de locatária, do imóvel residencial localizado na Av. Pedroso de Morais, no 144,
apartamento 101, São Paulo/SP, com vigência por prazo indeterminada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-84.2018.8.26.0011 -Voto no 28817 - cadh
4
Segundo
consta
da
exordial,
afirmam
os
coautores que, desde agosto de 2014, a ré deixou de pagar o valor dos aluguéis
e das despesas condominiais, inclusive sendo ajuizadas ações de cobrança.
Aduzem a inviabilidade da manutenção do
contrato de locação diante da inadimplência contínua e ininterrupta da ré,
possibilitando a rescisão contratual e a retomada do imóvel.
O recurso não comporta provimento.
I
--
Pesem
as
alegações
da
ré,
resta
incontroversa a existência de aluguéis em aberto, limitando-se a alegar a
celebração de acordo verbal com os coautores, que autorizaram a locatária a
permanecer no imóvel até sua alienação, bem como a ausência de especificação
dos valores devidos para efetuar o depósito.
Ora,
primeiramente,
inexiste
qualquer
comprovação acerca do suposto ajuste verbal com os coautores, de modo a
afastar os termos avençados no contrato de locação (fls. 11/17), sequer
demonstrando que, de fato, a ré estaria empenhando esforços para efetuar a
venda do imóvel.
Demais disso, a presente demanda busca tão
somente o despejo da locatária do imóvel por inadimplemento, que, in casu,
restou incontroverso, não havendo falar, por conseguinte, na existência de dois
feitos para pleitear os mesmos valores.
Bem esclareceu o MM. Juízo a quo:
“De fato, existem dois outros processos tramitando: o
primeiro, ação de cobrança dos aluguéis em atraso dos autores contra a
ré e fiador; o segundo, execução ajuizada pelo condomínio em face dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-84.2018.8.26.0011 -Voto no 28817 - cadh
5
autores proprietários, tendo em vista a inadimplência das cotas
condominiais.
No entanto, nenhum destes processos se discute o
despejo, matéria reservada a estes autos.
Dessa forma, a requerida baseou toda sua defesa em
cima da controvérsia dos valores do débito, não impugnando a exordial e
nem apresentando comprovantes de pagamento dos meses vencidos de
aluguel e condomínio.
Assim, conclui-se que, realmente, não houve o
pagamento por parte da requerida.
De rigor, portanto, a decretação do despejo.” (fls. 110
sem grifos no original)
Ausente cumulação com pedido de cobrança dos
aluguéis e acessórios, buscando a parte autora apenas a rescisão do contrato
em razão do seu descumprimento, desnecessária a apresentação do cálculo
discriminado do valor do débito, com fundamento no inciso I do art. 62 da Lei no
8.245/91.
Com efeito, a própria alegação da ré quanto à
necessidade de especificação na exordial dos aluguéis em aberto, a fim de
efetuar o depósito para purgar a mora, demonstra a existência de valores não
pagos, sem qualquer comprovação de pagamento de quaisquer parcelas ao
menos até a data da propositura da presente demanda.
Existente a relação locatícia (fls. 11/17), bem
como incontroverso o inadimplemento dos aluguéis e encargos, a apelante não
fez prova do quanto é alegado no momento oportuno, não se desincumbindo,
portanto, do ônus de provar fato impeditivo/modificativo do direito invocado pela
parte autora, nos termos do que dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo
Civil, sempre com o intuito de desconstituir presunção relativa de veracidade dos
fatos que milita em seu desfavor.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-84.2018.8.26.0011 -Voto no 28817 - cadh
6
pelos seus próprios fundamentos.
II -- Por fim, tendo em vista que se trata de
recurso interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
cabível a fixação dos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC de
2015 (Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Assim, inicialmente arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por
cento) sobre a mesma base, em consideração ao trabalho adicional do patrono
dos autores em grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator